Tribunal: STF
Processo: ARE 1154606
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: As partes ora agravantes pedem destaque de seu processo, que foi regularmente pautado para julgamento virtual.
    A Resolução STF nº 642/2019, embora prevendo a possibilidade de pedido de destaque por qualquer das partes, não o torna, porém, de atendimento necessário, especialmente em casos como o de que ora se cuida, em que a decisão agravada nada mais reflete senão a jurisprudência predominante no âmbito desta Suprema Corte.
    Demais disso, as partes ora agravantes “(...) não ofereceu [ram] razões substanciais a justificar o julgamento presencial” (ARE 930.778-AgR-ED-ED- -EDv-AgR/BA, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI).
    Sendo assim, indefiro o pedido de destaque.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator